Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724899-46.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: ELIANE ESTEVES GOMES AGRAVADA: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ELIANE ESTEVES GOMES, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Defende a necessidade de reforma da decisão combatida e repisa os argumentos lançados no recurso especial. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, b, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece o cabimento de agravo interno, a ser julgado pelo colegiado do tribunal de origem (arts. 1.021 e 1.030, I, b, e § 2o), para impugnar a decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em tese firmada em julgamento de casos repetitivos. 2. É inadmissível o agravo em recurso especial em que a parte agravante insiste em rediscutir matéria julgada em harmonia com tese definida em recurso repetitivo, sendo cabível apenas o agravo interno no tribunal de origem. 3. A interposição de agravo em recurso especial (art. 1.042, caput, do CPC) contra decisão que nega seguimento a recurso especial porque o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo configura erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.539.708/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 12/6/2024). Ante o exposto, não conheço do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004